Tribunal: TJBA
Processo: 8000273-79.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000273-79.2022.8.05.0154

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ISAQUE RODRIGUES DO NASCIMENTO

Advogado(s): MARCOS CARVALHO DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s):MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. HORAS EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidor público municipal, ocupante do cargo de Guarda Civil Municipal, contra sentença proferida em Ação de Cobrança ajuizada em face do Município de Luís Eduardo Magalhães, que reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação, julgou improcedentes os pedidos de horas extras e adicional noturno por insuficiência probatória, reconheceu o direito ao adicional de periculosidade e distribuiu os ônus sucumbenciais, com percentual a maior para o autor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se há inovação recursal quanto ao pedido de auxílio-alimentação; (ii) estabelecer se ocorreu interrupção ou suspensão da prescrição quinquenal por requerimentos administrativos formulados por sindicato; (iii) determinar se houve comprovação do labor extraordinário apta a ensejar o pagamento de horas extras; (iv) verificar a comprovação do labor em horário noturno para fins de adicional noturno; e (v) redimensionar os ônus sucumbenciais diante do resultado do julgamento.

RAZÕES DE DECIDIR

Pedido não formulado na petição inicial configura inovação recursal, vedada pelos arts. 1.013, §1º, e 1.014 do CPC, impondo-se o não conhecimento do recurso quanto ao auxílio-alimentação.

Aplica-se às demandas contra a Fazenda Pública a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, incidindo apenas sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

Requerimentos administrativos genéricos apresentados por sindicato, sem individualização do servidor e sem poderes específicos de representação, não possuem eficácia interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

Não se configura confissão ficta quando a contestação apresentada pelo ente público é suficiente ao exercício do contraditório, cabendo ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

Escalas de serviço, desacompanhadas de registros de ponto ou outros meios idôneos de controle de jornada, são insuficientes para comprovar o efetivo labor extraordinário, inviabilizando o pagamento de horas extras.

A comprovação documental de jornadas compreendidas entre 22h e 5h, por meio de escalas oficiais, autoriza o pagamento do adicional noturno apenas nos períodos efetivamente demonstrados.

O parcial provimento do recurso impõe a readequação da distribuição dos ônus sucumbenciais, observada a sucumbência recíproca.

DISPOSITIVO.

Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8000273-79.2022.8.05.0154
, em que figuram como apelante
ISAQUE RODRIGUES DO NASCIMENT
O
e como apelado
MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAE
S
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER PARCIALMENTE
à Apelação, e, na parte conhecida,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
e

assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. Jorge Barretto

Relator

(Assinado Eletronicamente)